Tribunal: CARF
Processo: 19396.720033/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720033/2017-58
ACÓRDÃO
2302-003.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSEA AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO SEBRAE, INCRA E SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
CÓDIGO CNAE. ATIVIDADE VEDADA. ALTERAÇÃO CNPJ. COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A alteração de dados no CNPJ, decorrente da informação de CNAE
correspondente a atividade vedada equivale à comunicação obrigatória da
exclusão do Simples Nacional, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
quanto a eventual erro de fato.
ALÍQUOTA GILRAT. FAP.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade
preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de
risco, e deve ser multiplicada pelo FAP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2017-58
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos às contribuições sociais das empresas
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço no valor de R$
5.284.960,62 e às contribuições de terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, no valor
de R$ 1.243.208,88, referentes ao ano-calendário 2013.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fls. 2 e 3 do Acórdão de Impugnação):
Segundo o relatório fiscal, a empresa teria apresentado GFIP como se fosse
enquadrada no Simples Nacional, no entanto havia sido excluída do citado regime
com efeitos a partir de 01/11/2012, conforme informação dos sistemas da RFB.
(...)
O Fisco constatou ainda que o sujeito passivo havia adotado o Lucro Real como
regime de tributação para apuração de IRPJ/CSLL da empresa no ano-calendário
2013. Apesar disso, não havia sido transmitida a Escrituração Contábil Digital -
ECD do ano calendário 2013. O contribuinte foi intimado e entregou a ECD.
Na análise contábil, não foram encontrados registros a título de contribuição
previdenciária patronal e de terceiros, apenas as descontadas de segurados.
Foram localizados lançamentos relacionados à desoneração da folha de
pagamento, entretanto, apesar do registro da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) na contabilidade da empresa, não foram encontrados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) valores relativos à
CPRB, nem foram encontrados Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) com recolhimentos relacionados à CRPB. Além disso, em DIPJ transmitida
consta a informação de que a pessoa jurídica não está sujeita à CPRB.
Intimado, o contribuinte apresentou a memória de cálculo da apuração da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), as notas fiscais
eletrônicas (NF-e) e notas fiscais de serviços eletrônicas (NFS-e) emitidas pela
empresa no ano-calendário 2013. Quanto à fundamentação, informou que estaria
obrigado à desoneração da folha de pagamento nos termos do art. 8o, §3o, XIV, da
Lei no 12.546/2011 por se tratar de empresa enquadrada na Classificação da
Atividade Econômica Nacional (CNAE) 4930-2 - transporte de carga. Porém, no
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2017-58
3
banco de dados da RFB, a atividade econômica principal da empresa seria o
comércio varejista de ferragens e ferramentas - CNAE 47440-01, que segundo as
normas legais vigentes não sujeitaria a empresa à desoneração da folha de
pagamento.
O relatório fiscal ressalta que, ainda que o transporte de cargas fosse a atividade
principal da empresa, não estaria sujeita à desoneração da folha de pagamento
nos termos Lei no 12.546/2011, haja vista que tal atividade somente passou a ser
admitida com a publicação da Lei no 12.884, de 19 de julho de 2012, produzindo
efeitos somente a partir de 01/01/2014. Além disso, pela análise de notas fiscais
eletrônicas e da contabilidade, a atividade principal no ano-calendário 2013 foi a
locação de equipamentos.
Destaca ainda que outro indício de que a empresa sabia que não estaria sujeita à
desoneração da folha de pagamento, foi em relação à falta de apuração da
contribuição previdenciária patronal (GILRAT) e da contribuição de outras
entidades e terceiros, bem como, a falta da informação no campo "compensação"
da GFIP referente à parcela correspondente ao valor apurado a título da
contribuição previdenciária patronal - 20% (vinte por cento).
Por fim, o Fisco entendeu que o sujeito passivo não estaria sujeito à desoneração
da folha de pagamento no ano-calendário 2013, e que portanto, as contribuições
previdenciária e de outras entidades e fundos deveriam ter sido apuradas com
base na folha de pagamento.
Foi aplicada multa de ofício de 112,5%, nos termos do Art. 44, inciso I, c/c §2o da
Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, uma vez que
o sujeito passivo deixou de atender as intimações do Fisco para prestar
esclarecimentos.
Os juros de mora foram apurados nos termos do art. 61, § 3° da Lei no 9.430/96.

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) Nulidade do Auto de Infração em razão de o Fiscal ter deixado de juntar aos
autos comprovação de sua exclusão do Simples Nacional, limitando-se apenas a colar um print
embaçado e ilegível de uma tela do sistema da Receita Federal do Brasil;
b) Inconstitucionalidade das contribuições para Sebrae, Incra e Salário-Educação;
c) Equívoco na alíquota GILRAT - a fiscalização utilizou a alíquota de 4,6587%
quando deveria ser de 3%.
d) Por ter caráter confiscatório, a multa no percentual de 112,5% é inconstitucional.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2017-58
4
VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço dos argumentos de inconstitucionalidade das contribuições para
SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, bem como do argumento de inconstitucionalidade da multa
em razão do caráter confiscatório, tendo em vista que não se trata de matérias a serem
examinadas pelo CARF (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Razões do Recurso
A Recorrente requer a reforma da decisão sustentando haver nulidade do Auto de
Infração, pois o Fiscal não juntou aos autos comprovação de que ela teria sido excluída do Simples
Nacional, limitando-se apenas a colar um print embaçado e ilegível de uma tela do sistema da
Receita Federal do Brasil.
Sustenta, também, haver equívoco na alíquota do GILRAT, na medida em que o
Agente autuador do GILRAT empregou alíquota superior de 4,6587% quando para o ano de 2013 a
alíquota deveria ser de 3%, em nítido excesso de exação.
Todavia, não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a
sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Preliminar de nulidade
Conforme relatado, a empresa havia sido excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/11/2012, porém, no ano-calendário 2013, apresentou GFIPs
como se ainda estivesse enquadrada no regime especial.
O contribuinte alega que o relatório fiscal não prova que houve a exclusão do
Simples Nacional, limitando-se a incluir um print de tela de sistema da RFB.
Segundo argumenta, isto cercearia seu direito de defesa, o que acarretaria a
nulidade do auto de infração.
Vejamos a informação inserida no relatório fiscal sobre a exclusão do SN:
(...)
Observo que, apesar de não totalmente nítida, a informação é legível. Na tabela,
podemos ver que no dia 16/10/2012 houve a exclusão por comunicação
obrigatória do contribuinte, por alteração do CNAE para atividade econômica
vedada. Vejamos o que a Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2017-58
5
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispõe sobre o
assunto:
(...)
Assim, tem-se que a exclusão do regime especial do Simples Nacional deu-se em
razão da alteração do CNAE para atividade econômica vedada, promovida pelo
próprio contribuinte.
Descabida, portanto, a alegação de cerceamento de direito de defesa, uma vez
que os autos de infração e o relatório fiscal contêm todas as informações
necessárias.
Quanto à nulidade do lançamento, cabe transcrever as regras contidas no artigo
59 do Decreto no 70.235, de 1972, balizador do Processo Administrativo Fiscal.
São elas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Como se vê o dispositivo preconiza apenas dois vícios insanáveis, conducentes à
nulidade do lançamento: a incompetência do agente responsável pelo ato e a
preterição do direito de defesa. Como visto, não ocorreu o cerceamento do
direito de defesa.
Do que se depreende dos autos também não ocorreu a nulidade a que se refere o
inciso I, posto que o auto de infração foi lavrado por agente competente, nos
termos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, tendo sido observadas as demais
formalidades legais previstas.
(...)
Alíquota GILRAT
O sujeito passivo alega que a alíquota GILRAT aplicada deveria ser de 3%. No
entanto, em seu raciocínio, deixou de considerar o FAP - Fator Acidentário de
Prevenção, de 1,5529.
O Fator Acidentário de Prevenção – FAP, em vigência desde 2010, é um sistema
bonus x malus, no qual a alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento,
destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por
cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento,
em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos
índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
O desempenho empresa é atribuído pelo resultado do FAP, que varia de 0,5000 a
2,0000; e encontra-se disponível no sítio do Ministério da Previdência Social - MPS
na Internet, juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade,
custo e demais elementos que possibilitem a verificação, por parte da empresa,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720033/2017-58
6
do seu desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, bem como documentos de
apoio, nos quais constam a legislação correlata e respostas a dúvidas frequentes.
Conforme explicado no relatório fiscal, trecho inserido abaixo, foi aplicada a
alíquota ajustada GILRAT, de modo que o lançamento não merece ajustes:
4.1. O valor das contribuições apurado na autuação corresponde à:
(...)
b) Contribuição GILRAT ajustada (GILRAT4 x FAP5) calculada mediante a
aplicação da alíquota de 4,6587% (quatro vírgula sessenta cinco por cento)
sobre as bases de cálculo apuradas de acordo com o item 3.2 deste
relatório.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 260
DF CARF MF
Original